Tribunal: TJBA
Processo: 8122756-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122756-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROQUE DA SILVA Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. EXTRATO CDL ATUALIZADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ANEXAR DOCUMENTO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Roque da Silva contra sentença proferida pela 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento nos incisos I e IV do art. 485 do CPC, em razão da ausência de pressupostos processuais, pela não juntada de comprovante de residência válido e certidão atualizada da CDL ou Serasa, conforme previamente determinado. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em determinar a legalidade e razoabilidade da exigência judicial de apresentação de documentos suplementares e se sua não observância justificaria a extinção do processo por inépcia da inicial. III. Razões de decidir: A certidão da Justiça Eleitoral apresentada pelo autor não contém endereço e sequer está regular, não sendo idônea para comprovar residência atual. A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial implica indeferimento da petição. A exigência de juntada de documentos, mesmo sem previsão expressa, é legítima diante de indícios de advocacia predatória e se alinha aos poderes do magistrado previstos no art. 139 do CPC. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de se exigir a emenda inicial como medida de verificação da verossimilhança da alegação em contextos de possível litigância abusiva (Tema 1.198). IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A certidão eleitoral, desacompanhada de endereço e com dados desatualizados, não se presta à comprovação de residência. A exigência de documentos adicionais pelo juízo, em casos com indícios de litigância predatória, não viola o princípio do acesso à justiça." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8122756-51.2023.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante ROQUE DA SILVA e apelado, BOA VISTA SERVICOS S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça